Tribunal: TJES
Processo: 0000159-79.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-79.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MUDESTO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS REVESTIDA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face sentença que condenou o réu pelo crime de desacato (art. 331, do Código Penal), na forma do art. 70,
caput
, do mesmo diploma legal, à pena de 01 ano, 01 mês e 03 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa postula a absolvição do recorrente, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de desacato; (ii) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e materialidade do crime de desacato restam comprovadas pelo boletim unificado e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, os quais narram de forma coerente que o réu os insultou e os acusou de corrupção, no exercício da função.
5. A palavra dos agentes públicos envolvidos na ocorrência, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não se verifica no caso.
6. O próprio réu confirmou, na fase investigativa, ter proferido palavras ofensivas contra os policiais, demonstrando dolo na conduta típica de desacato.
7. O pedido de absolvição não encontra respaldo, pois há prova robusta da infração penal praticada pelo recorrente, sendo inviável o afastamento da condenação.
8. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que atuou na esfera recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Defensoria Pública disponível, devendo a fixação do valor observar a equidade e os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000159-79.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL MUDESTO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: BRINY ROCHA DE MENDONÇA, GABRIELLA SOARES DE OLIVEIRA FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Mudesto de Souza
, em face da sentença proferida no id. 11455749 pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 21/22 narra os fatos da seguinte forma:

Consta dos autos do Termo Circunstanciado, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 10h30min, na Rua da Divisa, n° 0, Bairro Ipiranga, neste Município, o denunciado desacatou os policiais militares Daniel Godinho Stefano e Elvis Merlin no momento de sua abordagem.

Narra o procedimento investigativo que, durante patrulhamento preventivo realizado pelo Bairro Ipiranga, ao passar na Rua da Divisa, uma Sra. de nome "Daiane Marculino de Souza" interpelou os agentes da lei, indagando a razão de "terem pegado o dinheiro do marido dela".

Em seguida, chegaram no local algumas pessoas, as quais, diante de tal situação, acusaram e proferiram xingamentos aos componentes da guarnição, que ali estavam em pleno exercício das suas atividades, dentre elas o denunciado Gabriel Mudesto de Souza, vulgo Ratinho, que chegou alterado, com um telefone celular na mão filmando e dizendo "que ali estavam os policiais ladrões" e "os corruptos que levaram o dinheiro do cunhado dele", tudo isto com o propósito de menosprezar e insultar os agentes estatais.

Assim, consequentemente, foi dada voz de prisão para o Sr. Gabriel, oportunidade em que ele, rapidamente, teria passado o telefone celular para uma terceira pessoa que saiu às pressas, com o objetivo de que o aparelho não fosse apreendido, para que não fossem produzidas provas contra ele.

Nesse contexto, em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado na prática do crime previsto no
artigo
331
,

na forma do art. 70,
caput
, ambos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de
detenção
, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em
razões recursais
no id. 11833865, a defesa postula a absolvição do réu quanto ao crime de desacato, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Ainda, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios em benefício do defensor dativo, por sua atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
respeito do
crime do artigo 331, do Código Penal
,
sabe-se que
a conduta
delituosa
consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, é certo que
a autoria
e materialidade do crime

de
desacato
restou cristali
na

por meio do Boletim Unificado às fls.
08/10
,
corroborado pela prova testemunhal produzida
nos autos
.

Nesse particular,
o
policial militar Gabriel Godinho Stefano
, ainda em esfera investigativa, à
s
fl
s
.
11/12
, narrou o fato criminoso. Confira-se:

Informo que continuando patrulhamento preventivo pelo bairro Ipiranga, que ao passar pela Rua da Divisa, fomos abordados por uma Sra. de nome "Daiane Marculino de Souza", indagando os componentes desta guarnição de que "por que teríamos pego o dinheiro do marido dela?", que "era o dinheiro que ele levaria para casa para o sustento dos filhos", esta guarnição sem entender do que se tratava, pediu para que ela fosse mais clara e objetiva com sua indagação, que em seguida começou a chegar várias outras pessoas acusando os componentes dessa guarnição de furto, de que "não poderíamos ter feito isso", dentre essas pessoas o Sr. bem Gabriel Mudesto de Souza, vulgo Ratinho, já conhecido desta guarnição, chegou no local alterado com um telefone celular em uma das mãos filmando e dizendo "que ali estavam os policiais ladrões", "os corruptos que levaram o dinheiro do cunhado dele", de imediato foi dado voz de prisão) para o Sr. Gabriel, onde ele rapidamente passou seu aparelho celular para uma terceira pessoa que saiu as pressas, para que o mesmo não fosse apreendido e usado como prova contra si próprio. Informo que foi necessário realizar o uso de algemas em Gabriel Mudesto, pois como já dito, estava muito alterado e que só após colocá-lo no compartimento de segurança da viatura, com a situação controlada, foi que conseguimos entender que o abordado do BU de n° 47903684, o Sr. "Gabriel Andrade da Silva", chegou em casa dizendo que "a polícia havia furtado seu dinheiro". Informo que Gabriel Andrade após o fato se escondeu e não quis vir ate a presença policial, tampouco foi encontrado nas adjacências do bairro. Após o fato esclarecido a esposa de Gabriel Sra. Daiana Marculino de Souza, disse que foi um mal entendido que alguém teria inventado este absurdo, mas que não teria sido seu esposo.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa do policial militar Elvis Merlin em sede policial, à fl. 13.

Posteriormente, os policiais militares prestaram depoimento em juízo (id. 11455739), confirmando a narrativa supracitada, asseverando que o réu se aproximou dos agentes de segurança pública falando que eles eram ladrões e gostavam de pegar dinheiro de trabalhador.

Quanto ao réu, em sede investigativa à fl. 14, afirmou que no momento em que viu a viatura passando “
pegou o telefone celular e começou a filmar e falou: olha aí os que gostam de roubar dinheiro de trabalhador”
, não tendo comparecido em juízo para ser interrogado.

Portanto
,
é manifesto que
o recorrente
desacatou funcionários públicos no exercício da função,

praticando,
por conseguinte,
o crime de desacato,
não havendo que falar em acolhimento do pleito absolutório
.

A esse respeito, a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 1264488 também pontuou que
ao contrário do alegado pela defesa técnica, percebe-se claramente a inequívoca e consciente vontade do acusado de praticar a conduta descrita no tipo incriminador, desprestigiando a função pública exercida pelos ofendidos”
.

Noutro giro
, passo à análise do pedido relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa do apelante, Dra.
Briny Rocha de Mendonça
– OAB/ES nº
11833865
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólume a
sentença
recorrida.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)